Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve recurso de apelação interposto por alimentante contra sentença que torna definitivos os alimentos provisórios e fixa obrigação alimentar correspondente a 40% dos rendimentos brutos do apelante. O apelante pretende a redução do percentual para 30% dos rendimentos líquidos ou, subsidiariamente, a alteração da base de cálculo para a remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definer se a prestação alimentar pode sofrer redução diante da alegação do apelante de incapacidade financeira.
3. Examinar, ainda, se a sentença observa o trinômio necessidadepossibilidadeproporcionalidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil (CC) e se o magistrado está vinculado ao princípio da adstrição em ação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.694, §1o, do CC determina que os alimentos sejam fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Os arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC estabelecem que ambos os pais devem prover o sustento dos filhos proporcionalmente à sua capacidade financeira. Com relação a filhos menores, suas necessidades permanecem presumidas, conforme art. 375 do Código de Processo Civil (CPC).
5. A jurisprudência relativiza o princípio da adstrição em ações de alimentos, permitindo ao julgador fixar o valor adequado conforme o binômio possibilidadenecessidade, independentemente dos limites estritos do pedido. A consulta a sistemas de busca patrimonial e a quebra do sigilo bancário e fiscal demonstram vínculo formal de emprego com remuneração média bruta de aproximadamente R$ 3.500,00 e ausência de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo apelante. Não há prova de despesas cotidianas que indiquem incapacidade para o cumprimento da obrigação.
6. O lar referencial é o materno, e, embora não haja comprovação detalhada da renda da genitora, a maior parte das despesas recai sobre ela. Os alimentandos apresentam planilha de gastos em despesas básicas. O recorrente não apresenta qualquer razão contundente para que a diminuição seja deferida. Os valores são baixos e suficientes para apenas para garantir a subsistência dos apelados, porém compatíveis com as possibilidades do apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.703; Código de Processo Civil, art. 375.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível 070731833.2019.8.07.0009, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, 8/9/2023; TJDFT, Apelação Cível 076479721.2023.8.07.0016, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, 31/7/2025; TJDFT, Apelação Cível 070607754.2024.8.07.0007, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, 23/10/2025.